Tribunal: TJDFT
Processo: 0741202-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741202-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: DANIELE CRISTINE GUILHERME FERREIRA, FABIANNE ARAUJO BORGES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ÁTIMO GESTÃO DE ATIVOS COBRANÇAS EXTRAJUDICIAL E SERVIÇOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0736438-77.2021.8.07.0001, determinou a suspensão do feito por apenas seis meses. Sustenta, a agravante, a possibilidade de suspensão do processo executivo pelo prazo equivalente ao do parcelamento concedido no acordo celebrado. Afirma que é descabida a limitação da suspensão a seis meses enquanto o prazo do acordo é de vinte meses. Tece breves considerações e colaciona julgado em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida para deferir suspensão do processo pelo prazo de vinte meses. Preparo recolhido nos IDs 51786632 e 51786633. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368) No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A parte agravada da decisão tem o seguinte teor (ID 166215857 dos autos de origem): (...) iii. Vê-se no id 146177037 que o Exequente manifestou proposta de pagamento. Foi dado início aos pagamentos pela Executada, motivo por que houve anuência tácita a proposta de acordo. O Exequente informou que a Executada vem cumprimento com o acordo regularmente. Portanto, é o caso de aplicação nos termos do art. 922 do CPC. Consoante id 146177037, são 20 (vinte) parcelas, e a primeira é datada de janeiro de 2023. O acordo findaria em agosto de 2024. Ora, não se olvida que existe a previsão de suspensão do processo executivo no art. 922 do CPC, por convenção entre as partes, “durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. Ocorre, entretanto, que essa suspensão não pode ser demasiado longa, sob pena de infringir Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal), mas também não se pode negar vigência ao texto legal, impedindo as partes de convirem na suspensão processual. A questão é se saber qual seria o prazo razoável que as partes poderiam convencionar para a suspensão do processo, sem violar o Princípio da Duração Razoável do Processo. Vê-se que o disposto acerca do Processo de Conhecimento, aplica-se subsidiariamente ao Processo de Execução, conforme expressa previsão do art. 771, parágrafo único, do CPC. Verifica-se que no processo de conhecimento as partes podem convencionar a suspensão do processo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, inciso II e seu §4o, do CPC. No próprio processo de execução há previsão de moratória legal, mediante parcelamento do débito em seis parcelas mensais, período de 6 (seis) meses durante o qual o processo executivo também permanece suspenso, consoante estabelece o art. 916 do CPC. Observa-se, portanto, que o ordenamento jurídico considera razoável a suspensão do processo por até seis meses, sem que isto implique ofensa ao Princípio da Duração Razoável do Processo, razões pelas quais adoto este entendimento, de que o processo executivo possa, nos termos do art. 922 do CPC, suspender-se por até seis meses, como espécie de período de prova, durante o qual o devedor deverá se manter adimplente e o credor, havendo inadimplência, deverá retomar a execução imediatamente. Feitos esses registos, defiro a suspensão do processo até 22/02/2024 (seis meses). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor após 6 meses de suspensão, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação, ocasião em que o feito será extinto pela falta de interesse de agir. Intimem-se. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de suspensão do processo de execução para além do prazo de 6 (seis) meses previsto no art. 313, inciso II e seu §4o, do Código de Processo Civil. A agravante explica que a executada, ora agravada, anuiu tacitamente à proposta de acordo para pagamento parcelado do débito em 20 (vinte) parcelas mensais e com a suspensão do feito, nos termos do artigo 922 do CPC. O Código de Processo Civil reza que convindo as partes, o magistrado suspenderá a execução durante o lapso conferido pelo exequente para que o executado desempenhe voluntariamente a obrigação. Confira-se: Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Sobre o tema: (...) enquanto a suspensão do procedimento pelo art. 313, II (aplicável à execução por força da remissão feita pelo art. 921, I) sujeita-se a um prazo máximo de seis meses, não há prazo para a suspensão convencional da execução senão aquele que for fixado pelo exequente para o cumprimento voluntário (CPC art. 922), podendo, ao que tudo indica, esse prazo ser, até mesmo, da obrigação pelo executado superior a seis meses. Assim, o § 4o do art. 313 do CPC não se aplica ao processo de execução, em razão do art. 922, que não estabelece limite temporal ao acordo de suspensão do processo de execução. A regra especial decorrente do ar. 922 do CPC, aliás, mais consentânea com o modelo do processo civil brasileiro, instaurado pelo CPC-2015, em que se prestigia a autonomia da vontade das partes, sobretudo na elaboração de negócios jurídicos processuais. (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da.: execução, v. 5, 9a. ed. Salvador: Ed. Curso de Direito Processual CivilJ usPodivim, 2019, pp. 457/458) Com efeito, diante da especialidade do regramento da execução, voltada ao adimplemento da obrigação executada, impõe-se o deferimento de suspensão do processo pelo prazo pactuado entre as partes para pagamento do débito, buscando-se a satisfação do credor e evitando-se o ajuizamento futuro de nova ação, a afrontar a economia processual. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA. 1. Quando as partes, no âmbito de processo de execução, celebram transação em que se ajusta o pagamento parcelado do crédito exequendo, o feito deve ser suspenso - e não extinto - pelo tempo necessário ao seu integral cumprimento, nos termos do art. 922, do CPC. 2. As hipóteses de extinção do processo executivo estão descritas nos incisos do art. 924, do CPC, não estando prevista a situação em que as partes transacionam no sentido de que o pagamento da dívida dar-se-á de forma parcelada. 3. Apelo provido. (Acórdão 1752946, 07083451220188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RETOMADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. I - Em razão do acordo para pagamento parcelado da dívida e diante do requerimento expresso das partes, a execução deverá ser suspensa durante o prazo concedido pela exequente para que os executados cumpram voluntariamente a obrigação, art. 922, caput, do CPC. II - Descumprido o pactuado, a agravante-credora poderá requerer a retomada do curso da execução, nos termos do parágrafo único do art. 922 do CPC III - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1732457, 07190820420238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presente a probabilidade do direito alegado, devendo ser concedido efeito suspensivo pretendido pela agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 27 de setembro de 2023 14:59:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador